Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700849-07.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOVIMENTO LAZER ESPORTE E CULTURA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Movimento Lazer Esporte e Cultura (Impetrante) em face da r. sentença (ID 22280317) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente do Conselho de Administração Pública do Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Estado e Cultura do Distrito Federal e do Distrito Federal (Impetrados), denegou a segurança, que pretendia a determinação à autoridade coatora de prorrogação do Termo de Ajuste celebrado entre as partes até outubro de 2019 ou, alternativamente, pelo prazo correspondente ao atraso na liberação do recurso. Após apresentação das razões recursais (ID 22280331) e a inclusão do processo em pauta para julgamento (ID 24882440), a Apelante, por meio da petição (ID 25260867), requer a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator